Tribunal: TJSP
Processo: 2123817-96.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK DA SILVA SANTOS, condenado a 04 anos e 08 meses de reclusão pelo crime previsto no

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK DA SILVA SANTOS, condenado a 04 anos e 08 meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, em cumprimento de pena no regime semiaberto, com término previsto para 16/08/2025. A impetração sustenta a ilegalidade da decisão judicial que condicionou a progressão ao regime aberto à prévia realização de exame criminológico, apontando excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a exigência de exame criminológico, com fundamento em dados concretos dos autos, como condição para a progressão de regime, e se a medida configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo inadequado para impugnar decisões em execução penal quando não demonstrada teratologia ou flagrante ilegalidade.
A decisão que determinou o exame criminológico encontra respaldo na lei e está suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta praticada, com menção expressa ao uso de violência pelo apenado, o que legitima a cautela do juízo da execução na aferição do requisito subjetivo.
A determinação de exame criminológico, por si só, não configura ilegalidade ou constrangimento, desde que acompanhada de motivação concreta e idônea, como no caso, em que o Juízo salientou a agressividade do crime como justificativa para maior rigor na análise da progressão.
A alegação de excesso de prazo carece de comprovação nos autos, não havendo demonstração de desídia ou inércia estatal que justifique a intervenção pela via do habeas corpus.
A análise do preenchimento dos requisitos para progressão demanda reavaliação do contexto probatório e da situação processual do paciente, providência incompatível com a cognição sumária do writ.
A concessão da ordem implicaria indevida supressão de instância, pois a decisão que condicionou a benesse ao exame técnico ainda não foi objeto de análise pelo juízo de execução penal em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
É legítima a exigência de exame criminológico para progressão de regime quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime ou em outros elementos dos autos.
O habeas corpus não é substitutivo do recurso de agravo em execução e somente se justifica diante de teratologia, ilegalidade manifesta ou evidente abuso de poder.
A ausência de decisão final sobre o pedido de progressão de regime impede o exame da matéria em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 3o; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 112, 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 29/5/2023; STJ, AgRg no HC 652.646/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 19/4/2021; STF, RHC 142457 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 30/6/2017.